Tribunal: TJDFT
Processo: 0009015-72.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CARCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRAGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O conjunto probatório, tanto extrajudicial quanto judicialmente, é claro, coeso e harmônico no sentido de que houve a prática dos crimes nas circunstâncias narradas na denúncia pelas rés. De fato, a vítima teve a sua liberdade privada, sendo objeto constante de ameaças e de lesões à sua integridade corporal.
2. Inviável a desclassificação do crime de sequestro para o de constrangimento ilegal, uma vez que o tempo de restrição de liberdade da vítima – cerca de duas horas - foi juridicamente relevante e apto a configurar o crime de sequestro
3. Uma vez observada a ocorrência da prescrição do crime previsto no art. 129, caput do C.P., a extinção da punibilidade, quanto a sua prática é medida impositiva.
4.Verificado nos autos que, da prática do delito, resultou grave sofrimento físico ou moral para a vítima, circunstância prevista no artigo 148, § 2o, do Código Penal, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, amparado no mesmo fundamento, sob pena de bis in idem, devendo a pena das apelantes ser redimensionada.
5. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), justifica-se fixar regime prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, §3o do Código Penal.
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas para decretar a prescrição do crime previsto no art. 129, caput do CP e redimensionar as penas quanto ao tipo previsto no art. 148, § 2o, do Código Penal .